Tribunal: TJMT
Processo: 1012230-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012230-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVADO), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (AGRAVADO), MASTER LOG LTDA - CNPJ: 28.092.065/0001-23 (AGRAVADO), KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - CPF: 183.486.768-13 (ADVOGADO), MONIQUE HELEN ANTONACCI - CPF: 351.973.758-25 (ADVOGADO), ALESSANDRA PALMA - CPF: 440.515.008-70 (ADVOGADO), MILENA DALMOLIN - CPF: 021.269.160-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA - ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL -

APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONTATAÇÃO TÉCNICA PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL CONFIRMANDO A ESSENCIALIDADE - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A rigor, o § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que os credores proprietários não se submetem à recuperação judicial, entretanto, se os bens alienados fiduciariamente são essenciais ao exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica em recuperação, possível a concessão de suspensão de atos de expropriação sobre os bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, durante o período de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1012230-06.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA - EPP, R.M AGRÍCOLA LTDA - ME, MASTER LOG LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em face de decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível de Sinop/MT, que na Recuperação Judicial autuada sob n. 1012095-80.2024.8.11.0015 declarou a essencialidade dos seguintes bens:

“FRT7H15 - M.BENZ 416 GUERRA MO

RAX9A97 - NOVA STRADA ENDURANCE

RAZ7G17 - NOVO JEEP RENEGADE LONG

RRI7G33 - JEEP RENEGADE 1.3 FLEX 4X4

RRI9B54 - RENEGADE LNGTD AT D

RRJ2E74 - RENEGADE LNGTD AT D

RRJ7I25 - FIAT MOBI

RRM0A94 - FIAT MOBI

RRP2A25 - HILUX CS DSK 4X4

RRY3G35 - SW4 SUV HIGTH DIAMOND

SPC2D47 - SW4 SUV HIGTH DIAMOND”

Sustenta o Banco Agravante que embora tenham sido declarados essenciais, possuem as Agravadas diversos bens de mesma categoria aos alienados ao Banco Agravante, não se justificando a manutenção destes com as Recuperandas.

Assevera que tais bens não possuem característica de bem essenciais à atividade fim, havendo apenas a presunção de essencialidade.

Alega que apenas em segundo momento a Administradora Judicial declarou a essencialidade dos bens
“Afirmou ainda que apenas depois de analisar documentos e esclarecimentos complementares foi possível constatar a UTILIDADE dos veículos leves. Argumentando que os veículos estão à disposição das empresas Devedoras e de seus auxiliares, bem como que SERÃO utilizados pelos funcionários que eventual e futuramente serão contratados”.

Argui
“Por conseguinte, considerando-se que o Grupo não demonstrou a essencialidade dos bens de maneira satisfatória/mínima e que o Grupo Recuperando possui outros bens da mesma categoria, fragilizando a teoria de essencialidade dos bens ora discutidos, quais sejam, (i) STRADA ENDURANCE, (ii) JEEP RENEGADE, e os dois (iii) FIAT MOBI, alienados fiduciariamente ao Agravante Banco Bradesco S.A., pugna pela reforma da decisão, até que sobrevenha documentos comprobatórios.”.

A liminar fora indeferida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Administradora apresentou esclarecimentos.

Instado a se manifestas o Ministério Público opina pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, busca o Agravante
“Por conseguinte, considerando-se que o Grupo não demonstrou a essencialidade dos bens de maneira satisfatória/mínima e que o Grupo Recuperando possui outros bens da mesma categoria, fragilizando a teoria de essencialidade dos bens ora discutidos, quais sejam, (i) STRADA ENDURANCE, (ii) JEEP RENEGADE, e os dois (iii) FIAT MOBI, alienados fiduciariamente ao Agravante Banco Bradesco S.A., pugna pela reforma da decisão, até que sobrevenha documentos comprobatórios.”.”

Pois bem. Aos credores não sujeitos à recuperação judicial, como no caso o titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, inexiste óbice ao prosseguimento das ações ou execuções propostas contra o devedor em recuperação.

A Lei no 11.101/2005 assim regula a matéria:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência) (grifei)”

Quanto ao mencionado art. 49, § 3o, do mesmo diploma:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. (grifei)”

Como se percebe, a própria norma excludente da sujeição do crédito proíbe, durante o prazo de suspensão,
"a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial"
(art. 49, § 3o, parte final, grifei).

Igualmente
, o art. 6o, § 7o-A, da LRF, em relação aos créditos não concursais, estabelece a competência do juízo recuperacional "para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional [...]".

In casu
, embora tenha afirmado o Banco Agravante que a questão da essencialidade tenha sido considerada apenas em segundo momento pela Administradora Judicial, bem como existem outros veículos a guarnecer o soerguimento, esta fora ratificada pelas informações em ID n. 288228375.

Pari passu,

não há nos autos qualquer demonstração de prejuízos urgentes que culminem com o perecimento do direito.

Outrossim, registra-se, por oportuno, que embora o Recorrente requeira a suspensão da decisão objurgada, este pugna pela liberação de restrição de apenas alguns veículos, justificando o pleito à futura juntada de documentos comprobatórios
“quais sejam, (i) STRADA ENDURANCE, (ii) JEEP RENEGADE, e os dois (iii) FIAT MOBI, alienados fiduciariamente ao Agravante Banco Bradesco S.A., pugna pela reforma da decisão, até que sobrevenha documentos comprobatórios
”.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025